Tribunal: TJBA
Processo: 0107632-63.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0107632-63.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO, CELSO VILLA MARTINS DE ALMEIDA, NILTON ANTONIO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: Anna Paula Gallo

Advogado(s)
:
EDVALDO NOVAIS CRUZ, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. JULGADO RECORRIDO QUE ENFRENTOU DEVIDAMENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA E SE ENCONTRA
DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA EMBARGANTE. PEDIDO DA PARTE EMBARGADA DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1026 DO CPC. NÃO ACOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0107632-63.2006.805.0001/50002, em que figuram como Embargante
ANNA PAULA GALLO
e Embargado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça